Tribunal: TJPA
Processo: 0019649-10.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0019649-10.2016.8.14.0006

RECORRENTE: CLEBERSON FERREIRA DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. REFORMA. IMPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA PROVA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PRESENTES. LAUDO PERICIAL. RELATO DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. Embora as provas produzidas no inquérito não possam ser usadas em caráter exclusivo pelo juiz para fundamentar a sua decisão, podem servir para corroborar com os demais elementos de prova obtidos sob o crivo do contraditório, tal como no presente caso, mormente em se tratando de decisão de pronúncia e procedimento do júri, em que a prova testemunhal poderá ser repetida durante o julgamento em plenário. O conjunto probatório constante dos autos não é insuficiente, existindo indícios da autoria do acusado no homicídio qualificado ou, no mínimo, dúvidas acerca de sua real intenção. Os depoimentos testemunhais reunidos nos autos narram o acontecido que, no mínimo, tornam controvertida a questão. A aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada ao
meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
, impõe-se que seja a questão submetida à apreciação pelo Conselho de Sentença.

3. O afastamento da qualificadora só é viável quando houver suporte fático para tanto, detectável de plano e isento de dúvida. A causa que qualifica o crime, por envolver apreciação de matéria fática, somente pode ser excluída da cognição dos jurados quando manifestamente improcedente ou descabida, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de setembro e finalizada aos três dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cleberson Ferreira de Sousa
(nascido em
23/10/1994
) interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
02/02/2022
, ID 8783779 – págs. 312/314, pela MMª. Juíza de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA,
Dra. Fabíola Urbinati Maroja Pinheiro
, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do CPB (
crime de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima
), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a
denúncia
(ID 8783589 – págs. 08/10) que, na data de 12/08/2016, no período da manhã, na
Rua União
s/nº,
Passagem Dom Eliseu
, bairro
Distrito Industrial
, no município de Ananindeua/PA,
o denunciado Cleberson Ferreira de Sousa, vulgo “Popó”, fazendo uso de arma de fogo, ceifou a vida de Wiltancrife Lima Guilherme
. A vítima se encontrava ingerindo bebida alcóolica e, ao retornar para a sua residência,
fora abordada pelo denunciado que, sem lhe dar chance de defesa, desferiu diversos tiros contra a vítima
, tendo
empreendido fuga
. O ofendido não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito no local do crime. Segundo a denúncia,
o denunciado é indivíduo de alta periculosidade
, estando foragido de Belém/PA, bairro do Guamá pela ocorrência de outros crimes.

Em
razões recursais
(ID 8783785 – págs. 322/330), a defesa clama pela
impronúncia do acusado
, vez que
ausentes os indícios de autoria e materialidade do crime
, diante da
fragilidade das provas testemunhais
que não presenciaram os fatos, apenas “ouviram dizer”. Requer também a
exclusão da qualificadora imputada na denúncia
, vez que não há provas da sua incidência.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 8783793 – págs. 338/341), a Promotora de Justiça de 1º grau pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia
, com o
improvimento
do recurso.

Apreciando o recurso, o juízo singular manteve a sua decisão (ID 8783794 – pág. 342 –
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado, a fim de que seja mantida inalterada a decisão de pronúncia ora atacada (parecer ID 9963365 – págs. 346/352).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO:

1. Da impronúncia. Fragilidade probatória. Ausência de indícios de autoria e prova da materialidade.

O inconformismo do recorrente consubstancia-se, em síntese, na
reforma da decisão de pronúncia
, pugnando por sua
impronúncia
pela
ausência de provas suficientes da materialidade e autoria delitivas
.

É sabido que, a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia. Diante da
materialidade comprovada
e dos
indícios suficientes de autoria
, o juiz de primeiro grau determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri. Essa decisão é de
caráter eminentemente

declaratório
, ou seja, atesta a possibilidade de serem os fatos narrados na peça acusatória verdadeiros sob o enfoque do
princípio do

in dubio pro societate
.

Portanto, a sentença de pronúncia é uma
decisão interlocutória mista
, pois, encerra uma fase processual e inicia uma nova fase procedimental, o que significa que para haver pronúncia precisa-se, tão somente, de
prova da materialidade do delito
e que o juiz singular possua
indícios da autoria
no sentido de formar seu convencimento e decidir pela pronúncia do acusado, submetendo-o ao
Tribunal Popular do Júri
, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a ele incumbe analisar as teses acusatórias e defensivas.

A
materialidade do crime
resta comprovada pelo
Laudo nº 2017.01.000293-TAN – Declaração de Óbito
(doc. ID 8783620 – págs. 75/76), o qual atestou que a
causa mortis
da vítima foi
ferimento pérfuro-contuso produzido por projétil de arma de fogo
(
prova pericial
). A
autoria
, por sua vez, encontra-se
indene de dúvidas
, conforme os referidos
depoimentos testemunhais
acostados aos autos durante o curso da instrução processual.

Eduardo Rocha Bittencourt
declarou em juízo (termo de audiência, ID 8783761 – págs. 276/278) que:
“(...). afirma ter visto o acusado após cometer o crime, narrando ter visto o momento em que o acusado, logo após matar a vítima, saiu correndo com a arma na mão e quando voltou ainda chegou a ameaçar o filho do depoente, que sofre de problemas mentais, afirmando que se o filho da testemunha contasse alguma coisa iria matá-lo. (...)”
.

A referida testemunha afirmou que, no momento do crime, encontrava-se em sua residência, quando
escutou 02 (dois) tiros
e, do lado de fora, ao defender seu filho de um possível baleamento, observou que
o réu, conhecido como “Popó”, passou em fuga com um revólver calibre 38
, ocasião em que ameaçou o depoente e o seu filho, pessoa com deficiência, caso fosse delatado.
Informou que, posteriormente, viu a vítima morta
.

A testemunha
Jango Souza Nascimento
, Investigador da Polícia Civil e Chefe de Operações, afirmou (ID 8783761 – págs. 276/278) que, durante as investigações, foi apurado que
uma das testemunhas presenciou o réu empreender fuga do local com uma arma de fogo em direção ao mato
, momento em que ameaçou àquela e o seu filho com deficiência mental. Ressalta também que
a mãe do acusado, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, confirmou que o réu e a vítima estariam ingerindo bebida alcoólica desde o dia anterior e ter-se-iam desentendido por conta de drogas e da arma, supostamente pertencente à vítima
. Sustentou, ainda, a aludida informante, segundo a testemunha, que, após o óbito do ofendido, o réu arrumou suas roupas e retirou-se de sua casa alegando que iria viajar para localidade não-esclarecida.

Embora as provas produzidas no inquérito não possam ser usadas em caráter exclusivo pelo juiz para fundamentar a sua decisão, podem servir para corroborar com os demais elementos de prova obtidos sob o crivo do contraditório
, tal como no presente caso, mormente em se tratando de decisão de pronúncia e procedimento do júri, em que a prova testemunhal poderá ser repetida durante o julgamento em plenário.

Como se vê,
o conjunto probatório
constante dos autos não é insuficiente
, existindo
indícios da autoria do acusado no homicídio qualificado
ou, no mínimo,
dúvidas acerca de sua real intenção
. Os
depoimentos testemunhais
reunidos nos autos narram o acontecido que, no mínimo, tornam
controvertida a questão
.

A aferição acerca da
intenção do agente
é questão diretamente ligada ao
meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
, impõe-se que seja a questão submetida à
apreciação pelo Conselho de Sentença
.

Além do mais, a
pronúncia
consiste em um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, prevalecendo aqui à observância ao
princípio do

in dubio pro societate
; ou seja, em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, de maneira que, nesta fase procedimental, bastam os
indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Não é outra disposição legal contida no art. 413 do CPP, pelo qual,
“o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
.

2.
Da exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Da desclassificação de homicídio qualificado para homicídio simples.

Relativamente ao pleito da
exclusão da qualificadora
, entendo que tal pedido na fase de pronúncia somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência da majorante, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo
dominus litis
, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o citado,
in verbis
:

Recurso Penal em Sentido Estrito. Sentença de pronúncia. Preliminar de nulidade do laudo pericial. Rejeitada. Mérito. Juízo de suspeita.
Legítima defesa não comprovada de forma indubitável. Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade.
1. Se a lei adjetiva penal admite a comprovação da materialidade delitiva por meio de testemunhas, a materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada se há laudo subscrito por pessoas idôneas com formação superior. Preliminar rejeitada. 2. Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza,
a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular
.
3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença
. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (Acórdão nº 123077, AP nº 2013.3.010958-4, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Câmara Criminal Isolada, DJe 19/08/2013).

Nesse caso, há provas suficientes de que
o acusado teria, em tese, ceifado a vida da vítima, sem qualquer chance de defesa para o ofendido
, o que, por ora, denota a adequação da apreciação da mencionada qualificadora perante o Tribunal do Júri.

O Estado tem o dever de punir os crimes contra a vida, já que é dever seu proteger os bens jurídicos por si tutelados e, se a lei adjetiva impõe a pronúncia do acusado em face da dúvida, posto que deva prevalecer nesta fase o interesse da sociedade, não cabe ao juiz singular descumprir a lei.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que o réu
Cleberson Ferreira de Sousa
seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/10/2022